Tribunal: STF
Processo: AP 1747
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de WHEROILTON PEREIRA DE CASTRO (CPF nº 063.013.184-80), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 13/3/2023, concedi liberdade provisória a WHEROILTON PEREIRA DE CASTRO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 15.310, PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 20/5/2025, os autos foram encaminhados ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF (eDoc. 131).



    Em 23/7/2025, o Juízo da 4ª Vara Regional de Execução Penal de Recife/PE informou o descumprimento de medidas cautelares imposta ao réu, referente à violação da área de inclusão, durante o período de 2/7/2025 a 13/7/2025 (eDoc. 160).



    Em 11/8/2025, a defesa de WHEROILTON PEREIRA DE CASTRO informou que “as violações que ocorreram em dia de semana, no período noturno, deram-se porque não encontrou motoboy naqueles dias para fazer as entregas e precisou realizá-las pessoalmente. Nos finais de semana, os horários e localização coincidem com o funcionamento de sua barraca de vendas”(eDoc.166).



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto, observo que as condutas foram devidamente justificadas.



    Da análise da justificativa apresentada, considero procedente a alegação apresentada, pois os descumprimentos ocorreram porque o requerente precisou realizar entregas, já que não encontrou um motoboy para fazê-las. Verifico, ainda, que a justificativa apresentada está relacionada a atividade laboral do requerente, que já informou ser necessária ao sustento da família (eDoc.166).



    Além disso, o réu tem comparecido regularmente ao Juízo fiscalizador.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Regional de Execução Penal de Recife/PE, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente